Tribunal: TJES
Processo: 0014515-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014515-04.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE SOUZA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014515-04.2021.8.08.0035

APELANTE: HENRIQUE SOUZA DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. AFASTAMENTO DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS APLICADA EM FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Henrique Souza dos Anjos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime semiaberto, em razão da posse de substâncias químicas e materiais relacionados à preparação de droga ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas na forma do § 1º, I, do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à fração de redução aplicada pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal está amparada no art. 244, do Código de Processo Penal, por ter se baseado em denúncia anônima detalhada e fundada suspeita observada pelos policiais, que visualizaram o réu saindo do local apontado, com mochila nas costas e comportamento suspeito.

A jurisprudência do STJ e do STF admite o depoimento de policiais como meio de prova idôneo, desde que prestado sob contraditório e harmônico com demais provas, como ocorreu no caso.

A materialidade está comprovada por autos de apreensão, laudo pericial e demais documentos, os quais atestam a presença de substâncias químicas controladas (diclorometano, clorofórmio e tricloroetileno) relacionadas a entorpecentes conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998.

A autoria também restou evidenciada pelo flagrante e pelos depoimentos policiais que relataram, de forma coerente, a posse e transporte dos materiais típicos do tráfico de drogas.

A conduta se amolda ao art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime do art. 278, do Código Penal, dada a natureza dos produtos e sua relação com a fabricação de substância entorpecente.

A pena-base foi corretamente exasperada com base na quantidade de drogas, em consonância com o art. 42, da Lei de Drogas, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A fração de 1/6 para a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 foi corretamente aplicada com base nas circunstâncias específicas da apreensão, distintas daquelas consideradas na primeira fase da dosimetria, respeitando-se o princípio do ne bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal fundada em denúncia anônima com descrição objetiva e atitude suspeita observada pelos policiais é válida nos termos do art. 244, do CPP.

A posse de insumos químicos listados como precursores de entorpecentes, somada a utensílios típicos do tráfico, caracteriza o delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06.

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada com base em circunstâncias da apreensão distintas daquelas consideradas na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 1º, I, e § 4º; Código Penal, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518/SP; STJ, AgRg no HC nº 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.520.866/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 995.924/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014515-04.2021.8.08.0035

APELANTE: HENRIQUE SOUZA DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HENRIQUE SOUZA DOS ANJOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 13581600), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenado-o pela prática delitiva prevista no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei n° 11.343/06, à pena 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 13581610), a Defesa argui a nulidade da busca pessoal, por ausência de justa causa, postulando a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta prevista no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, para a prevista no artigo 278, do Código Penal. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Emerge da Denúncia (ID 13581595, Vol 01, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 10 de setembro de 2021, por volta de 10h29min, na Rua Procelaria, Bairro São Conrado, Vila Velha/ES, durante patrulhamento, Policiais Militares foram informados por um anônimo de que havia um indivíduo de nome Henrique estaria traficando drogas sintéticas aos fundos de uma casa azul. Diante das informações, os agentes iniciaram buscas pela região, quando, em dado momento, visualizaram o denunciado saindo da citada residência em uma bicicleta, carregando uma mochila nas costas e que, ao visualizar a guarnição, se mostrou assustado. Diante da fundada suspeita, o denunciado foi abordado e, em procedimento de buscas pessoas, foi encontrado no interior da mochila 99 (noventa e nove) frascos de substância entorpecente conhecida como “Loló”, 01 (uma) lata de solvente, 03 (três) frascos de essência de sabor, 05 (cinco) pacotes cheios de ZipLock(material utilizado para embalo de drogas), 06 (seis) frascos de vidro vazios para embalo, 01 (um) funil, 04 (quatro) toalhas, 01 (uma) fita adesiva, 01 (uma) tesoura e R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos) em espécie.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa argui a nulidade da busca pessoal, por ausência de justa causa, postulando a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Destaque-se, inicialmente, que o art. 33, § 1º, da Lei de Drogas, prevê o seguinte:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 1º: Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas
;

No caso vertente, a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 13581595, p. 11), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 13581595, p. 12), Boletim Unificado (ID 13581595, pp. 14/17) e Laudo de Exame Químico (ID (ID 13581595, p. 76) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o denunciado
negou a autoria delitiva
, alegando que apenas transportava a mochila a pedido de terceiro, sem saber do conteúdo ilícito.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido quanto à prática delitiva.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar
LUCAS CARDOSO SILVA
declarou que foram acionados pelo CIODES para averiguar notificação de tráfico de drogas na região, sendo indicada determinada casa. Relatou, ainda, que, quando chegaram no endereço, Henrique foi avistado saindo a bordo de uma bicicleta e com uma mochila nas costas. Dada voz de abordagem, encontraram em sua mochila substâncias semelhantes a loló e outros materiais utilizados para o tráfico.

Corroborando tal versão, a testemunha PM JANIS MARCOS FAIER declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que o CIODES informou que havia sido realizada uma denúncia de tráfico de drogas na rua do fato e que foram averiguar, tendo se deparado com o acusado contendo uma mochila nas costas, e, ao realizarem a abordagem, localizaram no interior da mochila que o acusado trazia consigo todo o material informado nos autos. Acrescentou que apenas Henrique estava no local e que não adentraram na residência em que Henrique foi visto saindo.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Outrossim, não há que se falar em ilegalidade das provas obtidas, visto que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a diligência policial não configurou revista exploratória.

Nesse quadrante, é de se pontuar que o art. 244, do Código de Processo Penal, prevê que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

À luz de tal contexto, insta salientar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus nº 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244, do CPP, e firmou entendimento de que o referido artigo
“não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata”
. (AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Destaque-se, outrossim, que, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª Turma, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma da Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:
“a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b)
Entretanto, a normativa constante do art. 244, do CPP, não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos
, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
d)
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência”. (AgRg no AREsp n. 2.520.866/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Na hipótese vertente, além da denúncia anônima – que indicava local, nome do suspeito e tipo de entorpecente –, houve confirmação visual de que o apelante saía da residência indicada, portando mochila, em atitude suspeita, o que confere objetividade e urgência à diligência policial.

Portanto, a fundada suspeita estava devidamente configurada antes da busca pessoal, legitimando a atuação policial nos estritos termos do art. 244, do Código de Processo Penal. Afasta-se, por conseguinte, a tese de nulidade, revelando-se hígida a prova material obtida.

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, não sendo necessária a efetiva prática de atos de mercancia.” (AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Com efeito, a apreensão conjunta de solventes, essências aromatizantes, frascos de vidro vazios, funil e fita adesiva demonstra preparo logístico e instrumental direcionado à fabricação e ao fracionamento da droga para difusão ilícita. Tais elementos, avaliados em seu contexto, transcendem a mera posse e indicam, com segurança, atividade voltada ao tráfico.

Assim sendo, restando demonstrada a prática delitiva,
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei de Drogas para o delito previsto no artigo 278, do Código Penal.

De acordo com o Laudo Pericial, foram apreendidas 99 (noventa e nove) unidades de material líquido, incolor, contidas em frascos de vidro, com massa total de 4.080,0 gramas, restando consignado o seguinte no referido laudo:

“
No material descrito no item 1, foi detectada a presença de diclorometano, clorofórmio e tricloroetileno, os quais encontram-se relacionados na Lista D2 (Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos, sujeitos ao controle do Ministério da Justiça), constante da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/1998, e suas atualizações posteriores.
O diclorometano e o tricloroetileno também estão incluídos na Lista B1 (Lista de Substâncias Psicotrópicas), sujeitas à notificação de Receita B, conforme a mesma portaria. Ressalte-se que o uso humano de diclorometano e tricloroetileno, por via oral ou inalatória, é proibido no Brasil, nos termos do adendo à referida lista.”

Registre-se, ademais, que, ao responder o quesito sobre dependência, a perita respondeu afirmativamente, ou seja, os materiais podem causar dependência, segundo publicação da UNODC (United Nations Office on Drug and Crime).

Nesse quadrante, impende salientar que o Diclorometano é uma substância precursora de psicotrópicos, e que, portanto, subsume-se ao tipo previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Drogas.

Diante de tal panorama, há que se reconhecer que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, não havendo, por conseguinte, margem para sua desclassificação ao delito descrito no artigo 278, do Código Penal, o qual versa sobre a fabricação ou comercialização de substâncias nocivas à saúde sem a devida autorização ou registro legal.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal.

Nesse contexto, é de se pontuar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

No caso vertente, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou a
quantidade das drogas apreendidas,
havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Desta feita,
revela-se escorreita a negativação do modulador quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066,
tal vetor
fo
i
erigido ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem abalizadas.

O Juízo sentenciante reconheceu a incidência da causa especial de redução de pena, elencada no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/03, sendo aplicada a fração de 1/6 (um sexto), considerando “a alta quantidade de entorpecentes e o fato de ele trazer consigo, ainda, 01 (uma) lata de 1L de solvente, 03 (três) frascos de essência de sabor, 06 (seis) frascos de vidro para embalo, 03 (três) pacotes contendo 100 (cem) unidades de ziplock, 04 (quatro) flanelas para corte, 01 (uma) tesoura, 01 (um) durex e 01 (um) funil”.

À luz de tal contexto, impende salientar que a modulação de fração não fora realizada com fundamento na
quantidade de droga — já considerada na primeira fase —, mas com base nas específicas circunstâncias da apreensão
.

À luz de tal contexto, insta salientar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
“permite a utilização das circunstâncias da apreensão para modulação da fração de redução de pena, caso não empregada na primeira fase da dosimetria”. (AgRg no HC n. 995.924/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No caso vertente, a quantidade de drogas fora utilizada na primeira fase e as circunstâncias da apreensão

m
odularam a fração do tráfico privilegiado, revelando-se escorreito o patamar de 1/6 adotado pelo Juízo sentenciante, porquanto
fundada em elementos distintos daqueles utilizados para a exasperação da pena-base
, respeitando-se o princípio da vedação ao bis in idem e os critérios objetivos da individualização da pena.

Dessa forma, mantém-se a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto, como fixado na origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)